Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ALONSO DE ARAUJO - CPF: 690.985.491-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALONSO DE ARAUJO (AGRAVADO), ANGELA CAMILLA DE SOUZA COELHO - CPF: 050.156.831-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELA CAMILLA DE SOUZA COELHO - CPF: 050.156.831-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C DANO MATERIAL
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE –

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme disposto no artigo 561 do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, a ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse.

Comprovados os requisitos estabelecidos no referido dispositivo, mormente considerando a demonstração da inadimplência do negócio jurídico, patente o direito do autor/agravante de ter concedida a liminar pleiteada de reintegração de posse do bem móvel, na qualidade de fiel depositário do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002872-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UBIRATA FEIJO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ALONSO DE ARAUJO
, representado por sua inventariante
Angela Camilla de Souza Coelho

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UBIRATA FEIJÓ
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Dano Material nº. 1002318-44.2023.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ALONSO DE ARAUJO
, representado por sua inventariante
Angela Camilla de Souza Coelho
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência inerente aos pleitos de reintegração da posse de veículo e lançamento de restrição de circulação do respectivo bem.

Nas razões recursais (Id 158129158), o agravante noticia que
“vendeu ao Agravado um veículo no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), onde este deveria pagar R$ 60.000,00 (sessenta mil) como ágio e assumir o pagamento das parcelas do financiamento em nome do Agravante, o que não ocorreu”
(sic).

Alega que
“Pelo fato das partes se conhecerem, sempre fazendo negócios juntos, o Agravante permitiu que o Agravado tomasse posse de imediato do veículo, bem como deu prazo para o pagamento do valor inicial acordado”
(sic).

Informa que
“o Agravado não pagou o combinado e simplesmente ‘sumiu’, deixando o Agravante no prejuízo, sendo obrigado, inclusive, a renegociar o financiamento e pagar as parcelas para não ser nome negativado”
(sic).

Assevera que
“recentemente soube da notícia do assassinato do Agravado, podendo, então, ter conhecimento do paradeiro da caminhonete que se encontra na posse da viúva”
(sic).

Sustenta que
“a probabilidade do direito está evidente, pois, até o momento não recebeu nenhum valor como pagamento, e ainda foi obrigado a renegociar as parcelas do financiamento que se acumularam, para não ter seu nome negativado, prejudicando seu acesso a crédito”
(sic).

Aduz que “
está sendo gravemente prejudicado pelo inadimplemento do Agravado, pois, está sem o bem e ainda tendo que arcar com as parcelas do financiamento para não ter seu nome negativado”
(sic).

A par desses argumentos, mediante a assertiva da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requer, de início, a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado singular, expedindo-se mandado de reintegração de posse do automóvel da marca Toyota, modelo Hilux, ano 2016, placa GIT0A19, renavam 01094384418, chassi 8AJBA3CD8G1577612, ou, alternativamente, a busca e apreensão do veículo, sendo o mesmo nomeado como fiel depositário até o deslinde da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, dando-se provimento ao agravo de instrumento (Id. 158129159).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 13/03/2023, conforme decisão de Id. 159229686).

Os agravados, embora regularmente intimados, não ofereceram contraminuta, consoante certificado no Id. 179653167.

Preparo recolhido (Id. 158168668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido liminar por ela vindicada, em que pretendia ser reintegrado na posse do automóvel descrito na exordial, ou, ao menos, que lhe fosse concedida ordem de busca e apreensão.

Para melhor compreensão da matéria, pertinente tecer breves relatos dos fatos.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual por inadimplemento c/c dano material ajuizada por
UBIRATA FEIJO
em desfavor do
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALONSO DE ARAUJO
, representado por sua inventariante
Angela Camilla de Souza Coelho
, em que afirma, em suma, que firmou contrato verbal de compra e venda de automóvel com o primeiro requerido em novembro de 2021, tendo como objeto uma camionete da marca Toyota, modelo Hilux CDSRXA4FD, ano 2016, placa GIT0A19, renavam 01094384418 e chassi 8AJBA3CD8G1577612, pelo valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Continua narrando que pelo negócio ficou ajustado que o primeiro requerido pagaria ao autor o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) em espécie e assumiria as parcelas do financiamento em seu nome no valor de R$1.992,25 (um mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme contrato de financiamento.

Aduz que por confiar no requerido entregou o bem ao mesmo, confiando que receberia o valor combinado, todavia, nunca recebeu nenhum pagamento, nem mesmo as parcelas do financiamento.

Argumenta que teve notícia do falecimento do primeiro requerido, não restando alternativa senão a presente demanda para reaver seu veículo.

O magistrado “a quo”, quanto ao pleito de reintegração de posse do veículo, proferiu o seguinte
decisum
:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da parte autora culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que, quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo, aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Conjectura-se, portanto,
não ser o caso de deferimento
, por ora, considerando que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa da contenda.

Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A antecipação da tutela não pode ser concedida se os fatos ainda não estão suficientemente esclarecidos, pois ainda não foi instaurado o contraditório, nem há elementos de convencimento suficientes para justificar a imediata rescisão do contrato
. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF - AGI: 20160020039946, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2016. Pág.: 254). (Grifamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO
–
ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto,
o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria julgamento de mérito.
Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, determinar a entrega do imóvel, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (TJ-RS - AI: 70059173922, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/04/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2014). (Grifamos).

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados aos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, NCPC), razão peal qual
, por ora, vai indeferida a tutela vindicada.

Posto isso,
INDEFERE-SE
a tutela de urgência pleiteada”

Pois bem. Como é cediço, para a antecipação dos efeitos da tutela é necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, nos termos do artigo 561 do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse. Veja-se:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A esse respeito, cabe a análise das lições de Arnaldo Rizzardo:

“(...) para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

Ainda nessa linha, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação.
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

Segundo apresentado na origem, infere-se que o certificado de registro e licenciamento do veículo objeto da lide consta registrado em nome do autor agravante e está, de fato, alienado ao Banco do Brasil S/A (Id. 108865613).

Ainda, consta comprovado que o financiamento foi realizado em 48 vezes, com vencimento da primeira parcela em 03/03/2019 e a última em 03/02/2023 (Id. 108865609).

Ademais, conforme faz prova o AR juntado no Id. 120088122 dos autos de origem, verifica-se que os requeridos, embora regularmente intimados, quedaram-se inerte – à exemplo deste instrumental (Id.

176969655), o que, de fato, faz presumir a inadimplência alegada pelo autor recorrente.

Dessa forma, a probabilidade do direito está evidente, pois, o agravante até o momento não recebeu nenhum valor como pagamento, e ainda foi obrigado a renegociar as parcelas do financiamento que se acumularam, para não ter seu nome negativado, prejudicando seu acesso a crédito.

Por outro lado, constata-se que o veículo se encontra na posse da viúva do agravado (Ângela Camila de Souza Coelho), inventariante responsável pela administração do espólio.

Logo, presente o perigo de dano irreparável, uma vez que a viúva do agravado pode a qualquer momento alienar o veículo a terceiro, uma vez que, por se tratar de bem móvel, a propriedade se transfere com a tradição, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de restituir a posse do veículo em favor do autor agravante.

É que, nos termos do art. 475 do Código Civil,
“
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
(grifos nossos).

Logo, sendo um contrato firmado eficaz entre as partes (arts. 104 e 107 do CC), apesar da ausência de anuência da Financeira credora fiduciante do veículo em relação à alienação, bem como restando incontroverso o inadimplemento do réu, o desfazimento do negócio jurídico afigura-se legítimo, já que o autor agravante não optou pela execução forçada da obrigação contratual.

O negócio jurídico rescindido tem como consequência o retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação, devendo a resolução retroagir, portanto,
“
até a data em que se elaborou o contrato
, visto que
opera com efeitos ex tunc, tudo retorna ao status quoante, quer em relação às partes contratantes, quer em relação a terceiros
”
(Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 133) (grifos nossos).

Nesse trilhar é a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
E POSSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA
REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE
– APELAÇÃO PROVIDA. A comprovação do inadimplemento contratual possibilita a rescisão do contrato firmado entre as partes e a reintegração do autor (vendedor) na posse do bem objeto da lide (caminhão), por ser consequência natural da resolução contratual.”
(TJ-MT 00180674020158110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO
– LIMINAR –
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
– ESBULHO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC.
Tendo o autor comprovado ser o legítimo proprietário do bem, com os documentos do veículo em seu nome, e o esbulho possessório praticado pela parte ré, tendo em vista a negativa de sua devolução, embora devidamente notificada extrajudicialmente, que demonstra ser precária a sua posse sobre o veículo, correto o deferimento da medida liminar
.”
(TJ-MT - AI: 10167562620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
COMPROMISSO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE À VENDEDORA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido cogitar em não conhecimento do Recurso por eventual ausência de prova pré-constituída do direito alegado, tendo em vista que a matéria relaciona-se ao mérito da demanda, devendo com ele ser analisada.
É cabível a concessão/manutenção da tutela antecipada de urgência, consistente na determinação de reintegração do bem ao vendedor, quando presentes a probabilidade do direito (diante da inadimplência do pretenso comprador do veículo) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tendo em vista a possibilidade de desvalorização e perda do bem).
”
(TJ-MT - AI: 10063008520178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se verifica dos seguintes arestos:

“DIREITO CIVIL.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO.
QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS. DÉBITO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
I - Celebrado contrato de compra e venda de veículo e não adimplido o preço combinado entre as partes, afigura-se legítima a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. II - O negócio jurídico rescindido tem como consequência o retorno das partes à situação preexistente no momento da contratação
, devendo o réu restituir o veículo ao autor, além de indenizá-lo pelos danos materiais causados (tais como o uso e deterioração do veículo e os débitos com o licenciamento anual e seguro obrigatório vencidos e não quitados). III - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 20160510022499 DF 0002213-36.2016.8.07.0005, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: 458/485)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
DECISÃO QUE INDEFERE A APREENSÃO DO BEM. AGRAVANTE QUE PRETENDE REAVER A POSSE DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO AGRAVADO.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO AGRAVADO, APÓS À TRADIÇÃO DO BEM. NARRATIVA QUE DEMONSTRA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, BEM COMO A EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA REAL POSSIBILIDADE DE PERDA DO BEM.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00877050220218190000 2021002114710, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

Dessa forma, nota-se que presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, porquanto, ao que parece, ao menos neste momento processual, é de se perceber que não houve o cumprimento do contrato verbal pelo requerido, ora agravado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a reintegração do autor agravante na posse do veículo da marca Toyota, modelo Hilux CDSRXA4FD, ano 2016, placa GIT0A19, renavam 01094384418 e chassi 8AJBA3CD8G1577612, na qualidade de fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023